Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Substituição da pena.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - A nova versão dos fatos apresentada pela vítima, em juízo, com o nítido intuito de atenuar a responsabilidade do réu - com quem voltou o relacionamento -, não desqualifica as declarações que prestou na delegacia.
3 - Provado que o réu, companheiro da vítima, violou o domicílio dela ao pular o muro de sua residência e ofendeu a sua integridade física, é de se manter a condenação pelo crime do art. 150 do CP e pela contravenção penal do art. 21 da LCP c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
4 – Apelação não provida.